Tribunal: TJDFT
Processo: 0702377-23.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702377-23.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO SERGIO BORGES AGRAVADO: BANCO PAN S.A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO SERGIO BORGES em face de decisão proferida pelo juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que não houve pedido para concessão da gratuidade de justiça, tampouco recolhimento do regular preparo recursal. Dessa feita, diante da impossibilidade de aplicação do disposto no art. 1007, § 4o do CPC, deve ser reconhecida a deserção do recurso pela ausência de recolhimento do preparo recursal. Nestes termos, com base no art. 932, III do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 22 de agosto de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator